Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701796-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA RECORRIDO: TREVISO EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA, EDEN PINHEIRO GAMA, DANIEL GOMES GOBETH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação da executada e determinou a liberação de valores bloqueados via Sisbajud, por entender tratar-se de verba salarial impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial impenhorável ou se a penhora é possível à luz da jurisprudência que admite sua relativização, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a mitigação da impenhorabilidade de salários quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 4. No caso concreto, os extratos bancários indicam a existência de mais de uma fonte de renda e aplicações financeiras da executada, afastando a presunção de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à sua subsistência. 5. A penhora do valor questionado, realizada em uma única oportunidade, não viola o mínimo existencial do devedor, garantindo o equilíbrio entre o direito do credor e a proteção da dignidade do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para admitir a penhora dos valores bloqueados via Sisbajud, com a liberação do montante ao exequente. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a constrição judicial sobre verbas de natureza alimentar, como pensão e aposentadoria, sem a devida ponderação quanto à realidade socioeconômica da parte recorrente, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da função social da execução. Assevera que os valores penhorados na conta corrente não ultrapassam 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, que estende essa proteção a outras formas de poupança, como fundos de investimento, conta corrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “no caso concreto, os extratos bancários indicam a existência de mais de uma fonte de renda e aplicações financeiras da executada, afastando a presunção de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à sua subsistência” (ID 73563740). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027